Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710918-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA MATTOS ROCHA, TULIO AUGUSTO PARTICELLI PRIETO APELADO: ESPOLIO DE IVAN ALVES CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de não condenação ao pagamento de honorários às partes que não contestaram, ante a possível falta de interesse. Brasília, DF, 23 de maio de 2023 15:40:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador